Tribunal: TJDFT
Processo: 0729419-77.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
FAZENDA. EXIGÊNCIA DE ENTREGA DE “RECORTE DE CHASSI E DAS PLACAS” AO PROCEDIMENTO DE “BAIXA DO VEÍCULO” PERANTE O DETRAN (RESOLUÇÃO n. 11/98 – CONTRAN e CÓDIGO DE TRÂNSITO, ART. 126). NÃO EVIDENCIADA UMA SITUAÇÃO DE SINISTRO TOTAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. Legítima a exigência do DETRAN de que o interessado deve entregar o “recorte de chassi e as placas” ao procedimento de “baixa do veículo” (RESOLUÇÃO n. 11/98 – CONTRAN).
II. No caso concreto, essa exigência não está fora de proporção, por se tratar de sinistro (colisão frontal) envolvendo o veículo Peugeot 206, ano 2006, placa JGL 1723/DF, na rodovia DF 150, próximo ao Trevo do Contagem, Sobradinho II, e remoção por guincho particular, mas sem laudo que retrate “sinistro de grande monta” (B.O – Id 13393817). III. Ademais, o acervo probatório (fotos, declaração da proprietária do ferro velho e depoimentos– Id 13393821,13393820 e Id13393855-p.2) se mostra insuficiente a respaldar a narrativa da recorrida (ainda que de boa-fé) no sentido de o veículo foi retirado do local por profissionais de um ferro velho para ser vendido como “sucata”. A um, porque o boletim de ocorrência reproduz apenas que a equipe do Detran teria informado que o veículo Peugeot 206 foi retirado do local por guincho particular. A dois, não há documento em que o veículo tenha sido objeto de sinistro grave (com perda total) ou de incêndio ou de res furtiva (CT, art. 126). A três, o laudo de perícia criminal informa que os sistemas de freios e direção funcionavam normalmente e os pneumáticos encontravam-se em boas condições de trafegabilidade (Id 13393860-p.3/4). A quatro, se o veículo foi vendido a um “ferro velho”, era dever desse estabelecimento, até para se resguardar de responsabilidades civis, penais e administrativos, efetuar o recorte do chassi e entregar as placas à vendedora, o que não foi satisfatoriamente comprovado.
IV. Enfim, há de se tutelar a ordem administrativa contra o risco de “clonagem” decorrentes de situações similares, sem concretos elementos (excepcionais) a afastar a obrigação de entrega do chassi (recorte) e das placas, consoante o atual ordenamento jurídico.
V. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. (Lei n. 9.099/95, Art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa (Lei n. 9.099/95, Art. 55).